Tribunal: TJDFT
Processo: 0705414-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705414-26.2024.8.07.0001 RECORRENTE: JÚLIO DA SILVA JUVENAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. DEPOIMENTO DO USUÁRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRAFICÂNCIA NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. CAUSA DE AUMENTO. INCIDÊNCIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO VERIFICADA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. POSSIBILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO POR CIRCUNSTÂNCIA. CRITÉRIO DE 1/8. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As circunstâncias da prisão em flagrante do acusado, o depoimento coerente e harmônico das testemunhas, corroborado pelo relato judicial do usuário, são aptos a demonstrar suficientemente a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas e afastar a tese de desclassificação. 2. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, notadamente quando corroborados por outras provas e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar os réus. 3. A aplicação da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, tem natureza objetiva, bastando para a sua incidência que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas imediações de estabelecimento de ensino, como se deu na espécie. 4. A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio (Súmula 630 do STJ). 5. É possível a negativação da conduta social do réu, na primeira fase de cálculo dosimétrico, quando a ação delituosa é praticada durante o cumprimento de pena por delito anterior, uma vez que demonstra a conduta desregrada perseguida pelo acusado, caracterizada pela criminalidade. 6. Considerando a existência de 08 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, a jurisprudência do TJDFT adota, no mais das vezes, a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, o que bem atende à proporcionalidade. 7. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 33 da Lei 11.343/2006 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que deve ser absolvido pelo crime de tráfico de entorpecentes, diante da ausência de provas suficientes para embasar o decreto condenatório; e b) artigo 59 do Código Penal, asseverando que caso mantida a condenação, a pena-base fixada deve ser reavaliada, a fim de que seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial merece prosseguir quanto à apontada negativa de vigência aos artigos 33 da Lei 11.343/2006 e 386, inciso VII, do CPP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria imprescindível o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, dada a incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na indigitada contrariedade ao artigo 59 do CP, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pelo STJ, no sentido de que “No que tange à dosimetria, a legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria (...). Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)” (AgRg no REsp 1898916/RS, Rel. Ministro Joel Ilan Pacionirk, DJe 27/9/2021). A corroborar: AgRg no AREsp n. 2.559.769/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: AgInt no AREsp n. 2.311.808/BA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027